Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-96.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-96.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ALEX SANDRO ARAUJO GUIMARAES

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Progressão funcional. Décimo terceiro salário. Procedência parcial.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais não implementadas até setembro de 2013; (ii) se é devida a diferença no pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral do servidor.

Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 048/2003 prevê a progressão funcional mediante o cumprimento de interstícios mínimos de 730 dias e avaliação de desempenho, sendo que a omissão da Administração em realizar esta avaliação não pode prejudicar o servidor. 4. Os documentos comprovam que o servidor completou os interstícios necessários, mas só teve implementada a progressão a partir de outubro de 2013, fazendo jus às diferenças anteriores, respeitada a prescrição quinquenal. 5. O décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens permanentes, conforme garantia constitucional prevista no art. 7º, VIII, c/c art. 39, §3º da Constituição Federal. 6. A alegação genérica de pagamento das verbas pleiteadas não se sustenta quando o Município não comprova documentalmente o adimplemento, ônus que lhe compete por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000827-96.2015.8.05.0109; Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA Recorrido: ALEX SANDRO ARAÚJO GUIMARÃES: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .